Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Menor apanhado na Ceilândia-DF, em flagrante, com significativa quantidade de tóxico - 44,45g de cocaína.
2. Medida de Internação motivadamente aplicada.
3. Negado provimento ao recurso.